Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-41.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003182-41.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUTH CARDOSO PEREIRA HENRIQUE - CPF: 020.154.741-45 (APELADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTH CARDOSO PEREIRA HENRIQUE - CPF: 020.154.741-45 (APELANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2-Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.

3-Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. Mantem-se o quantum arbitrado em primeiro grau em atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

4- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Camara:

Duplo Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO SANTANDER S/A E RUTH CARDOSO PEREIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 1003182-41.2.021.811.0007, que restou assim consignado:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado n. 171180546, no valor de R$ 508,61 (quinhentos e oito reais com sessenta e um centavos). Ainda, CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos à restituição do valor descontado indevidamente, a ser comprovado em procedimento de cumprimento de sentença, compensando-se o valor de R$ 508,61 (quinhentos e oito reais com sessenta e um centavos) liberado em favor da Autora. CONDENO-A ainda em danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data. Diante da presença dos requisitos autorizadores, defiro a TUTELA DE URGENCIA e determino ao banco requerido que realize a SUSPENSÃO dos descontos mensais relativos ao contrato ora anulado, comprovando-o nos autos no prazo de 05 (cinco) dias. CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) reais quanto ao valor remanescente dos honorários periciais, eis que depositado em Juízo apenas 50% da verba honorária (Id 95044250). Libere-se, pois, em favor do perito judicial, a verba sob depósito (Id 95044250) e intime-se a parte requerida para que realize o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor remanescente. Após o trânsito em julgado, caso não haja requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes. Intimem-se."

Em seu apelo (id- 157258753), o Banco apelante pugna pela reforma da sentença, no sentido de afastar a indenização por dano moral,

para tanto; (i)
sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito, mesmo porque, agiu no exercício regular de direito; (ii) aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica

existentes entre as partes; (iii) assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pela autora/apelante, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/apelante qualquer responsabilidade. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação pelo dano moral, subsidiariamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentada (id.157258756) pelo desprovimento do recurso.

A autora/Apelante, (id. 157258756) pugna pela reforma na sentença, no sentido de majorar o quantum indenizatório, argumenta que o valor atribuído a título de dano moral se mostra em desconformidade dos julgados pátrios referente à matéria, (ii) que o valor indenizatório deve ser justo e sirva de desestímulo para que conduta dessa natureza não se repita, para isso, sugere o valor de R$10.000,00 (dez mil Reais), bem como ressarcir em dobro do valor descontados indevidamente da ora Apelante recaindo no previsto pelo parágrafo único do art. 42 do CDC e por último o valor de R$ 508,61.

Contrarrazões apresentadas (id-157258761), pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Duplo Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO SANTANDER S/A E RUTH CARDOSO PEREIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 1003182-41.2.021.811.0007, que julgou parcialmente procedente a presente lide.

Pois bem. Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais do Banco Santander (Brasil) S.A abrange também a matéria tratada no recurso do Sra Ruth Cardoso Pereira Henrique, passarei a análise dos recursos em conjunto.

Infere-se dos autos que RUTH CARDOSO PEREIRA ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, alegando, em suma, não ter realizado qualquer contrato de empréstimo com o banco apelante e que apenas ficou sabendo da existência dos descontos em sua folha de pagamento quando percebeu um decréscimo considerável em seus rendimentos.

Após a apresentação de contestação e impugnação, o magistrado a quo saneou o processo determinando a produção de prova pericial (Id.157258715).

O laudo pericial fora acostado no Id. 157258739, ao passo que a autora/apelante se manifestou do mesmo (Id. 157258741) e no mesmo sentido o Banco apelante (id.157258743).

Sobreveio a sentença na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado n. 171180546, no valor de R$ 508,61 (quinhentos e oito reais com sessenta e um centavos). Condenou o Banco/apelante a pagar à parte autora, a título de dano moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da citação, bem como compensando-se o valor de R$ 508,61 (quinhentos e oito reais com sessenta e um centavos) liberado em favor da Autora.

O banco-apelante diz que inexiste ato ilícito praticado e dano moral e material a ser indenizado, porquanto o empréstimo e os refinanciamentos foram devidamente contratados, com a disponibilização de valores na conta a parte autora, pugnando ao final pela improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Infere-se que na instrução processual foi realizada perícia grafotécnica no contrato acostado pelo banco apelante, concluindo o seguinte:

(...)

“Diante da análise dos elementos de ordem genética analisados e referente aos lançamentos gráficos questionados e os padrões, constatou-se que houve predominância de divergências quanto aos hábitos gráficos. Na análise do método de construção dos lançamentos gráficos questionados ao identificar os pontos iniciais e finais dos traçados e a sequência percorrida pela caneta entre eles, identificou-se divergências com os lançamentos gráficos padrões quanto as interrupções, pressão da caneta, sentido de produção de cada traço, calibre, dinâmica da escrita, ataques e remates e espaçamentos, demonstrando gênese gráfica divergente. Portanto, baseado nos resultados da análise dos elementos técnicos, conclui-se que a predominância dos elementos divergentes evidenciados demonstrou fortes indícios de que os lançamentos gráficos que constam nas peças questionadas não provieram do punho escritor da Sra. Ruth Cardoso Pereira Henrique, ou seja, são falsos”.

Logo, restou comprovado por meio do laudo pericial grafotécnico que o contrato questionado possuê assinatura e rubrica que divergem graficamente da assinatura da parte autora/apelante, atestando a sua falsidade.

Não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, razão pela qual os danos dela decorrentes são considerados fortuito interno, não havendo ruptura do nexo de causalidade, ao que a responsabilização civil do fornecedor se mantém.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora/apelante, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício sobre o tema, verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA NOS AUTOS ATESTANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Atestado pela perícia que a assinatura contida no suposto contrato celebrado entre as partes é falsa, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples, quando não demonstrada a má-fé.” (TJ-MT - APL: 00108015720128110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/11/2016)

No que concerne o dano moral, diversamente dos argumentos da instituição recorrente, tem-se que no caso concreto se mostra devido ante os descontos dos proventos de aposentadoria da autora parcelas relativas a empréstimo consignado e refinanciamentos contratados mediante fraude.

Neste rumo, comprovado o defeito no serviço, a indenização arbitrada por dano moral deve ser mantida, pois impõe a quem deu causa a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, porquanto suportou injustos constrangimentos, .

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos semelhantes:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DO AUTOR - FRAUDE DEMONSTRADA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Caso em que restou demonstrada a falha na prestação de serviços pela ré que não agiu com a devida cautela na contratação da linha telefônica. O fato de a parte autora ter sido intimada em sua residência e ter comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito do estelionato cometido por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT 10080241320208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES – FRAUDE CONTRATUAL VERIFICADA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA)– DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ) No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A condenação a título de indenização por danos materiais, deve ser mantida, pois referente ao valor despendido para a contratação de advogado para defender os interesses da parte.” (TJ-MT - AC: 00005795320148110008 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/07/2019)

Dessa forma, verifica-se que o juízo de piso logrou êxito ao atribuir o valor indenizatório, pois avaliou de forma soberana e imparcial, a fim de proporcionar de forma adequada a prestação jurisdicional, com o merecido conforto material, como forma de compensação; assim, levando-se em consideração o potencial econômico e social da parte obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso, visando reparar, de um lado, os danos causados àquela pessoa prejudicada e, de outro, servir de meio de inibição ao causador do dano, para que práticas iguais não se repitam.

Nesse contexto, tenho comigo que o valor atribuído a titulo de danos morais pelo ilustre magistrado, se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser mantidos.

No tocante, aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, entendo que os valores descontados ilicitamente da aposentadoria da parte autora apelante, devem ser restituídos na forma simples, conforme fundamentado na sentença primeva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 174)”

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO PARCELADA, ATRAVÉS DE DESCONTOS NAS TARIFAS MENSAIS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.(TJ-MS - AGR: 613 MS 2010.000613-7/0001.00, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/03/2010, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2010)”

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 13% (treze por cento), sendo 3% (três por cento) agora majorados a cargo do Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023